Tribunal: TJDFT
Processo: 0739557-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE OU VÍCIOS EM CONTRATO BANCÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A análise da existência de fraude ou vícios em contrato bancário depende da formação do contraditório e de dilação probatória, razão pela qual se mantém a decisão agravada que indefere tutela de urgência.
2. Agravo desprovido.